Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. DISCIPLINA LEGAL. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ENDEREÇO INCORRETO. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. INVALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Discute-se nos autos a legalidade da execução da alienação fiduciária pela ré, no tocante à consolidação de bem imóvel anteriormente negociado com o autor, em especial os ditames da Lei n° 9.514/97, no que toca à notificação do devedor e a eventual indenização por benfeitorias realizadas no imóvel;
2. A Lei n° 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis e que rege o contrato entabulado entre as partes, estabelece a necessidade de o credor fiduciário notificar o fiduciante/devedor acerca da inadimplência, permitindo que possa purgar a mora. 2.1. A consolidação da propriedade ao fiduciário não prescinde do cumprimento regular da disciplina legal, principalmente no que toca à notificação do devedor. Logo, denota-se ser incumbência do credor comprovar que satisfez adequadamente a norma de regência, sob pena de não se efetivar licitamente a consolidação da propriedade;
3. O diploma de regência só torna lícita a notificação por edital, em sua própria dicção, “quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível” (art. 26, §4°). 3.1. Caso em que, embora devidamente conhecido o endereço atual do devedor, inclusive por se localizar no próprio imóvel objeto do contrato, a tentativa de notificação pessoal se deu em localidade diversa, o que torna inválida a subsequente notificação por edital;
4. Apurada a condução ilegal do procedimento administrativo, declara-se sua nulidade com o retorno das partes ao estado anterior, desde o momento em que necessária a notificação pessoal do devedor para que possa purgar a mora e acompanhar a execução da alienação fiduciária;
5. Recurso conhecido e provido.